Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-86.2018.8.11.0051
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001916-86.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONERIO CAZARIN - CPF: 229.401.031-00 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMENDA À INICIAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO DA DECISÃO – PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – INTIMAÇÃO EFETUADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo determinação judicial para emenda da inicial, em dado prazo, é dever da parte manifestar-se quanto à decisão, cumprindo-a ou justificando a sua impossibilidade.

Não havendo qualquer manifestação, descumprindo a decisão de emenda da inicial, deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposta pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de manifestação quanto à determinação de emenda da inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, considerando a inércia do autor para emendar a exordial,
INDEFIRO
a
INICIAL
, com fulcro no parágrafo único do art. 321, da Lei 13.105/15 e
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO
o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais.

ABSTENHO-ME
de arbitrar honorários advocatícios, pois não houve a intervenção da parte adversa.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que “não tivera conhecimento da determinação para comprovar sua hipossuficiência, colacionar seus documentos pessoais ou ato constitutivo da microempresa, comprovante de endereço, cópias do processo “Aviso de Cobrança II”; e informar seu endereço eletrônico, nos termos acima mencionados, sob pena de indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil”.

Alegou que “caberia ao apelante, após tomar ciência do de tais determinações, promover os atos e as diligências que lhe incumbia, o que não ocorreu”.

Argumentou que “não foi oportunizada ao mesmo a oportunidade de sanar o vício em questão, diante da ausência de intimação pessoal do Apelante”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar in totum a r. sentença de fls., determinando a intimação pessoal do Apelante para que providencie o comprovante de hipossuficiência, documentos pessoais ou ato constitutivo da microempresa, comprovante de endereço, cópias do processo “Aviso de Cobrança II”; e endereço eletrônico, nos termos acima mencionados, por ser de direito e da mais lídima justiça, dando assim normal prosseguindo a ação revisional.”

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios afundamentos, uma vez que, em se tratando de emenda à inicial, mostra-se desnecessária a intimação pessoal, pois se trata do primeiro ato a ser praticado.

Dispõe o artigo 321, parágrafo único, do Código de processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Em caso de emenda à inicial, não havendo atendimento pelo causídico, nem sequer apresentado justificativa ou qualquer pedido, a determinação legal é para indeferimento da inicial.

Não se exige intimação pessoal da parte, pois se trata de incumbência atribuída ao causídico, o qual sequer se manifestou.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do E. TJMT, conforme recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VALIDA OU PROTESTO DE TITULO-
EMENDA À INCIAL – NÃO CUMPRIMENTO – MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, IV DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Além de não constar nos autos, notificação válida da parte requerida ou o protesto do título, a fim de comprovar a mora, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69, o Banco/apelante manteve-se inerte quanto à oportunidade de emenda da inicial, motivo pelo qual, diante da ausência de pressuposto processual, merece ser extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no art. 485, IV do CPC. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

2 –
A extinção do feito sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, IV, em razão da falta de emenda pela parte autora, não exige a prévia intimação pessoal, ou seja, a hipótese prevista no dispositivo legal elencado não se amolda ao previsto no art. 485, § 1o, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte para o atendimento ao comando judicial. Precedente do STJ.

(N.U 1005726-12.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no
DJE 21/05/2021
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DOS APELANTES E APELADO - APELAÇÃO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO E DIVISÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS –
EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - § 6o, DO ART. 85, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO APELADO PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DOS AUTORES APELANTES DESPROVIDO

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

(N.U 0010218-62.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021)

Importante destacar que a determinação de emenda ocorreu em 10.10.2018 e a sentença de extinção ocorreu apenas em 15.05.2019, o que se mostra ainda mais inconcebível, violando o princípio da cooperação, pois nos termos do artigo 6o, do Código de Processo Civil:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Aliás, destaco que o pedido formulado em recurso é para que se faça a intimação pessoal para providenciar os documentos já determinados na origem, de modo que nem mesmo por ocasião do recurso houve a juntada dos documentos, requerendo-se nova intimação pessoal, o que não se exige por lei.

Dispõe o artigo 485, I, do Código de processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

Não há reparo a ser feito na sentença proferida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021